Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PARCELA PAGA. ADIMPLEMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a companhia de abastecimento de água efetuou o protesto de dívida após sua renegociação e pagamento da parcela de entrada pela parte autora.
2. O protesto indevido de dívida já paga ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma "in re ipsa", dispensando prova do prejuízo. Tendo em vista que o nome do autor foi incluído em protesto, dada a inexistência da dívida apontada, resta evidente o dano moral, sendo devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Mantém-se a condenação da apelante em reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes em que foi definida na sentença vergastada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.